Tribunal: TJES
Processo: 5003178-25.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Assistência Social
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003178-25.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G. H. C. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO ESPECÍFICO (MÉTODO BOBATH). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação ajuizada por representante legal de menor impúbere, visando compelir o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de tratamento fisioterapêutico pelo método Bobath, sob alegação de ser imprescindível à saúde do infante. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise do art. 373, I, do CPC, e à interpretação do Tema 106 do STJ, além de alegar a reprodução de pareceres genéricos do NAT-Jus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há omissão quanto à distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC;
(ii) se o acórdão deixou de enfrentar o Tema 106 do STJ de forma adequada;
(iii) se os pareceres utilizados no julgamento foram genéricos, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto;
(iv) se o recurso comporta acolhimento com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a questão da suficiência probatória quanto à necessidade e eficácia do tratamento pleiteado, afastando a alegação de omissão, ainda que sem menção literal ao art. 373, I, do CPC.
4. A tese jurídica do Tema 106 do STJ foi expressamente enfrentada, inclusive com transcrição da fundamentação da Corte Superior que se estende às terapias não medicamentosas.
5. A análise dos documentos juntados aos autos baseou-se em pareceres técnicos específicos (Nota Técnica nº 74212/CNJ), que tratam diretamente do método Bobath, não se revelando genéricos ou alheios ao caso.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
7. O art. 1.025 do CPC dispõe que, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos declaratórios, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão se o conteúdo normativo foi devidamente enfrentado na fundamentação do acórdão.
2. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento é incabível quando a matéria já foi devidamente apreciada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 19.12.2016; TJES, EDcl na Ap. Cív. 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, 03/10/2011; TJES, EDcl na Ap. Cív. 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 16/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
G. H. C.
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 11141003.

Alega o embargante que o acórdão é omisso por não enfrentar, de forma expressa, a tese jurídica relacionada ao art. 373, I, do CPC, concernente à distribuição do ônus da prova. Sustenta que, segundo o Tema 106 do STJ, não é necessário comprovar cientificamente a eficácia do método Bobath, sendo suficiente demonstrar sua necessidade no caso concreto, o que teria ocorrido mediante laudos médicos e fisioterapêuticos que atestam a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, a ineficácia dos métodos oferecidos pelo SUS e a incapacidade financeira da família.

Aduz, ainda, que o acórdão teria se limitado a reproduzir pareceres genéricos e antigos do NAT-Jus, desconsiderando as peculiaridades do caso, e que tais embargos possuem também finalidade de prequestionamento, com base nos arts. 1.022, II, e 1.025 do CPC, bem como nas Súmulas 98 e 211 do STJ.

Por fim, requer que o acórdão seja aclarado, com manifestação expressa ou implícita sobre os dispositivos legais e fundamentos invocados, viabilizando eventual recurso especial.

Em sua manifestação, o embargado alegou que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes e que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Sustenta também que foram analisados, de forma suficiente, os fundamentos técnicos e jurídicos que embasaram a negativa de fornecimento do método Bobath, inclusive com base em pareceres técnicos do NAT-Jus e Nota Técnica do CNJ, os quais indicam a ausência de comprovação científica de superioridade do método pleiteado. Ao final, requer que seja negado provimento aos embargos de declaração, tendo a Ilte. Procuradora, em seu parecer ID 16478638, se manifestado no mesmo sentido.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 5003178-25.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: G. H. C.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
G.H.C.
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido por esta Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência do pedido de fornecimento, pelo Estado do Espírito Santo, de tratamento fisioterapêutico pelo método Bobath.

Alega o embargante que o acórdão é omisso por não enfrentar, de forma expressa, a tese jurídica relacionada ao art. 373, I, do CPC, concernente à distribuição do ônus da prova. Sustenta que, segundo o Tema 106 do STJ, não é necessário comprovar cientificamente a eficácia do método Bobath, sendo suficiente demonstrar sua necessidade no caso concreto, o que teria ocorrido mediante laudos médicos e fisioterapêuticos que atestam a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, a ineficácia dos métodos oferecidos pelo SUS e a incapacidade financeira da família.

Aduz, ainda, que o acórdão teria se limitado a reproduzir pareceres genéricos e antigos do NAT-Jus, desconsiderando as peculiaridades do caso, e que tais embargos possuem também finalidade de prequestionamento, com base nos arts. 1.022, II, e 1.025 do CPC, bem como nas Súmulas 98 e 211 do STJ.

Por fim, requer que o acórdão seja aclarado, com manifestação expressa ou implícita sobre os dispositivos legais e fundamentos invocados, viabilizando eventual recurso especial.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se a pretensão de fornecimento, pelo Estado do Espírito Santo, do tratamento fisioterapêutico pelo método Bobath, sob a alegação de ser imprescindível à saúde de menor impúbere, diagnosticado com paralisia cerebral, epilepsia e atraso global do desenvolvimento. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, decisão que foi mantida pelo acórdão embargado, com base na ausência de comprovação da superioridade do método pleiteado e da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento do menor.

O ato embargado foi no sentido de que o fornecimento do método Bobath não é obrigatório, uma vez que não há evidência científica que comprove sua superioridade em relação aos tratamentos oferecidos pelo SUS, conforme demonstrado em pareceres do NAT-Jus e Nota Técnica do CNJ. Também se concluiu que os laudos médicos juntados não atestam urgência, imprescindibilidade ou falha dos tratamentos já disponíveis, o que inviabiliza a concessão pleiteada, conforme jurisprudência do STF e do STJ (Tema 106).

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que, como mencionado, o pedido não deve ser acolhido.

Oberva-se que o acórdão analisou de forma adequada e expressa as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia. A eventual ausência de menção literal ao art. 373, I, do CPC, não configura omissão, pois o julgamento enfrentou o núcleo da discussão probatória, consignando que os documentos médicos apresentados não demonstraram a ineficácia dos tratamentos do SUS, nem a urgência ou necessidade absoluta da terapia Bobath.

Também não se verifica omissão quanto ao Tema 106 do STJ. O acórdão fez menção expressa à tese repetitiva, inclusive indicando jurisprudência aplicável e transcrevendo trecho do julgado que estende seus fundamentos a terapias não medicamentosas. A simples divergência interpretativa não enseja a interposição de embargos de declaração.

No que tange à alegação de reprodução de pareceres genéricos do NAT-Jus, o voto vencedor explicitou que os documentos considerados dizem respeito ao próprio método Bobath, inclusive referindo expressamente a
Nota Técnica 74212
, emitida pelo CNJ, a qual analisa a ausência de evidência científica robusta da técnica e esclarece sua não recomendação como método superior às terapias convencionais.

Além disso, não há qualquer obscuridade ou contradição no julgado. A fundamentação é clara, linear e suficiente para dar suporte à conclusão adotada.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia
. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014) (destaquei)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) (destaquei)

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar